Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Processo : 0702243-37.2019.8.07.0001 DESPACHO Em petição dirigida ao juízo originário, comparecem aos autos as partes requerendo a homologação de acordo extrajudicial e a extinção do feito[1], juntando em seguida comprovante de pagamento do valor acordado[2]. Ante o requerimento das partes, bem assim considerando que a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial, com a lavratura do acórdão[3], remetam-se os autos ao juízo de origem, a quem dirigido o pedido de homologação da avença. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15817915. [2] Id. 15986348. [3] Id. 15315594.